Tribunal: TJPA
Processo: 0010366-97.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010366-97.2020.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO NASCIMENTO DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006.
1)
PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA.
3)
DOSIMETRIA DA PENA - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – ACOLHIMENTO - REANÁLISE DAS VETORIAIS DO ART. 59 DO CP.
4)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO - POSSIBILIDADE –
NECESSIDADE DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
–
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO - PRECEDENTES.
5)

PEDIDO DE
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA –
IMPOSSIBILIDADE – A
USÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.
6)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
PENA REDIMENSIONADA PARA 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E MAIS 417 (QUATROCENTOS E DEZESSETE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, PELO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/06.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEONARDO NASCIMENTO DO NASCIMENTO
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado face a valoração desfavorável da culpabilidade,

e mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, pugnou o recorrente, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requereu a desclassificação do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas para aquele previsto no art. 28 da referida lei. De forma subsidiária, suplicou a revisão da pena-base com a fixação no patamar mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, bem como a isenção da pena pecuniária.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Nessa superior instância, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo com a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial no 00006/2020.100613-4, juntado aos autos, que no dia 18/07/2020, por volta das 00h05, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado LEONARDO NASCIMENTO DO NASCIMENTO, após ter sido flagrado em seu poder 11 (onze) "petecas" confeccionadas em pedaços de saco plástico transparente, contendo em seus interiores substância pastosa branca, pesando no total 16,40g (DEZESSEIS GRAMAS, QUARENTA MILIGRAMAS), atestando POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como "COCAíNA".

Por volta das 22h40, policiais militares estavam em ronda ostensiva em um ponto do Canal Água Cristal, quando avistaram o nacional, que depois fora identificado como LEONARDO NASCIMENTO DO NASCIMENTO, em atitude suspeita, sendo posteriormente abordado pelos policiais.

Ato contínuo, após a revista, foi encontrado no bolso da bermuda do denunciado a quantidade de entorpecentes acima descrita e quando questionado, o denunciado não soube explicar a procedência do material.

Assim, o denunciado foi preso e conduzido à Delegacia. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado negou autoria do delito, alegando que estava em posse de apenas 01 (uma) "peteca" e que essa seria destinada para a venda pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), ainda, alegou que o restante do material já estava na viatura. Por fim, afirmou que já foi preso pelo crime de roubo e tráfico de drogas.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial a indiciou com espeque no art. 33, caput, da lei 11.343/2006.

(...).

Aditamento da exordial pelo órgão acusador e recebimento da denúncia nos ID’s 10655802 - Pág. 1 e 10655807 - Pág. 1, respectivamente.

Após a regular instrução do feito, a ação fora julgada procedente, tendo sido o denunciado condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado face a valoração desfavorável da culpabilidade,

e mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, demandou o apelante, incialmente, a absolvição por insuficiência de provas.

Sem razão a defesa. Explico.

Embora o ora apelante tenha alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório, insurgem dos autos estarem comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva a ele imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

A
materialidade
do crime está indiscutivelmente demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 10655782 - Pág. 2), laudo de constatação provisório (ID 10655782 - Pág. 4), laudo toxicológico definitivo (ID 10655798 - Pág. 1), bem como através da prova oral colhida tanto em sede de investigação policial quanto em juízo.

A
autoria
delitiva também restou amplamente demonstrada nos autos, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

Com efeito, as testemunhas arroladas pelo MP, Hamilton dos Santos Lima, Marcelo Cunha de Campos e Mauricio Maia Matos, policiais militares, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, declararam, em síntese, que, estavam em ronda quando avistaram o réu na beira de uma Canal, ocasião em que realizaram a abordagem seguida da busca pessoal e encontraram substâncias entorpecentes em poder do réu. Ressalte-se que tais depoimentos estão em total consonância com as demais provas constantes dos autos, inclusive dos depoimentos prestados pelos policiais em sede policial (fls.02/04, dos autos de IPL).

O réu, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confessou que portava as substâncias, todavia alegou que era mero usuário de drogas e que a substância seria para uso pessoal.

(...).

In casu,
verifico que
as testemunhas são uníssonas em afirmar que reconheceram o ora apelante, confirmando, de forma veemente, que flagraram o acusado com pasta base de cocaína em via pública, no Canal Água Cristal, área conhecida pelo intenso tráfico de drogas.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo (ID 10655798 - Pág. 1), atestou que a substância apreendida com o acusado, tratava-se de
11 (onze) petecas confeccionadas em pedaços de saco plástico transparente, contendo em seus interiores substância pastosa branca pesando no total 16,40 gramas,
com resultado positivo para a substância vulgarmente conhecida como cocaína.

Dessa forma, resta improcedente, por conseguinte, o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

Em sequência, o ora apelante pugnou a
desclassificação da conduta pelo qual fora condenado, para a descrita no art. 28 da Lei de Entorpecentes.

Não assiste razão à defesa mais uma vez.

É que no curso da instrução criminal, restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, tendo as testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, atestado que a substância entorpecente descrita no laudo toxicológico supracitado
,
foi apreendida em poder do acusado, em quantidade razoável que extrapola a posse para consumo próprio, bem como por já estar fracionada de modo propício à comercialização.

Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.
(...).

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Ademais, como bem pontuou o juízo sentenciante em sede da decisão combatida,
“o réu, em juízo, declarou que era usuário, porém não trouxe ao feito provas conclusivas de que seria apenas usuário, ônus que era seu, como é cediço, nos termos do art. 156, do CPP, sendo que nem sequer arrolou testemunhas, asseverando-se, ainda, que, mesmo a condição de usuário, não obsta o reconhecimento do delito de tráfico de drogas, segundo firme jurisprudência sobre o tema. Ressalte-se, ademais que, a substância entorpecente estava fracionada em 11 petecas, de acordo com o laudo toxicológico de fl. 07, quantidade essa que não pode ser considerada irrisória, pelo que não merece acolhida o pleito de desclassificação”.

Subsidiariamente, a defesa técnica suplicou a reforma da dosimetria com o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, bem como a isenção da pena de multa,
no que lhe assiste razão em parte.

Com efeito, da leitura da sentença recorrida, observa-se que o juízo sentenciante valorou de forma desfavorável a vetorial culpabilidade face a quantidade e natureza do entorpecente, para fixar a pena-base acima do mínimo legal, porém, de forma não fundamentada, corrigível através do presente recurso
.

Assim,
acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal,
fixando, dessa forma, a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão, e mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase intermediária, não verifico agravantes. Mantenho o não reconhecimento da atenuante da confissão, uma vez que o ora apelante não confessou o crime em sede de investigação criminal (ID 10655780 - Pág. 2), bem como negou a prática criminosa em juízo (ID 10655810 - Pág. 1), em estrita observância ao que preceitua a Súmula 630 do STJ
("A incidência da atenuante da
confissão
espontânea no crime de
tráfico
ilícito de entorpecentes exige o
reconhecimento
da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para
uso
próprio"),
motivo pelo a pena permanece no mesmo patamar da etapa anterior.

Na última etapa da dosimetria, sem causas de aumento de pena. V
erifico que o juízo
a quo
cometeu alguns equívocos na etapa derradeira, restando, nesse momento, necessário o efetivo
reconhecimento e aplicação do benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06,
motivo pelo qual também acolho o pleito defensivo, pois inexistem nos autos fundamentos que justifiquem seu afastamento, consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que entende que ações penais em curso (fundamento utilizado pelo juízo
a quo
para afastar a aludida minorante), não se revelam fundamentos idôneos, por si sós, para deixar de reconhecer a referida causa de diminuição.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006.

AÇÃO PENAL EM CURSO
, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE LÍCITA, FLAGRANTE EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE NARCOTRAFICÂNCIA, FORMA DE ACONDICIONAMENTO, QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, não é idôneo o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, apenas em razão dos seguintes elementos: (i) fato de o Agravado responder a outra ação penal pelo mesmo crime; (ii) flagrante em ponto de narcotraficância e forma de acondicionamento dos entorpecentes; (iii) ausência de comprovação de exercício de atividade lícita; e (iv) quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.
2. Concluir que a Jurisdição ordinária não se valeu do melhor direito para afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas não implica, na hipótese, reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, nas decisões proferidas, não foram consignados elementos suficientes para demonstrar que o Réu se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 721.988/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Imperioso esclarecer que quanto aos antecedentes, os processos utilizados pelo juízo sentenciante para negar o supracitado privilégio ao ora apelante (Processos nº 0008442-82.2014.814.0006 e 0011877-67.2019.814.040), se encontravam, à época da prolação da decisão combatida, ainda em grau de recurso, portanto, sem certidão de trânsito em julgado. Assim, em que pese a existência de vários registros criminais, forçoso reconhecer que o ora apelante tem que ser considerado primário e com bons antecedentes, por não ter sentença condenatória com trânsito em julgado em seu desfavor.

Dessa forma, presente
à causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06
,
, contudo, não em sua fração máxima ante a necessidade de modulação em razão da natureza e quantidade relevante de entorpecente apreendido com fulcro no laudo toxicológico definitivo supracitado, tendo em vista que a substância entorpecente encontrada sob a guarda do apelante estava acondicionada de forma a facilitar sua comercialização, distribuída em 11 (onze) petecas, aliadas às circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, que justificam a redução da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), ou seja, no mínimo legal,

o que se mostra razoável e proporcional nos termos do reiterado precedente do STJ
[1]
, restando a pena definitiva quantificada em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, impõe-se a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB.

O montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[2]
, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex
[3]
.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por fim, com relação ao
pedido de isenção da pena de multa,

também não merece deferimento, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Assim, inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

A
nte ao exposto,
conheço o recurso e dou parcial provimento
, redimensionando a pena do ora apelante para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pelo crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).

2. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de 1/5, em razão da quantidade da droga apreendida (7 tijolos de maconha pesando 4,965kg), o que se mostra razoável e proporcional.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.346.088/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

[2]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[3]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 23/10/2024